Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MEDIDA ADEQUADA.
1. A pena acessória de suspensão do direito de obtenção de habilitação consta do preceito secundário do crime de embriaguez ao volante, não cabendo ao juiz deixar de aplicá-la. A pena é reduzida ao mínimo legal para que fique proporcional à pena restritiva de liberdade.
2. Comprovado que o réu colidiu com o automóvel de terceiro em situação de embriaguez ao volante, bem como o prejuízo causado pela conduta, e requerida pelo Ministério Público na denúncia e em alegações finais a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, é cabível a procedência do pedido, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Apelação do Ministério Público provida e do réu parcialmente provida.